Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 306. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Acidente de trânsito. Recurso somente quanto à pena de suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo. Este apenamento deve ser fixado observando-se os mesmos parâmetros da pena de de liberdade.
2. Dado provimento ao recurso para reduzi-la para o mínimo legal.